Tribunal: STF
Processo: Rcl 42492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Expresso Nepomuceno S.A., em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista (Autos nº 1694-82.2011.5.15.0096). A parte ora reclamante objetivava impugnar acórdão de Tribunal Regional do Trabalho que acolheu pedido de horas extras, “não obstante o trabalho externo, por entender que restou comprovada a possibilidade de controle da jornada pelo empregador, o que afasta o enquadramento do trabalhador na exceção do art. 62, I, da CLT e exclui a incidência da cláusula normativa invocada no apelo”. O órgão reclamado considerou que a matéria não possui transcendência jurídica, nos termos do art. 896-A da CLT. 
    2. A reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia a suspensão dos autos de origem e a cassação da decisão reclamada, de modo a dar cumprimento à decisão final do ARE 1.121.633.
    3.  Deferi a medida liminar, para suspender o processo nº 1694-82.2011.5.15.0096, até a decisão final da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente (doc. 13). A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação (doc. 16).
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    7. No caso, o órgão reclamado deixou de cumprir a decisão paradigma em processo em que se discute a validade de cláusula ajustada em norma coletiva sobre a aplicação do art. 62, I, da CLT aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de carga. Isso porque o TST deu seguimento ao processo de origem, decidindo pela negativa de seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, por decisão proferida em 05.05.2020, posterior, portanto, ao paradigma. Assim, a matéria de fundo, decidida pelo Tribunal Regional, prevaleceria, apesar da determinação de suspensão nacional do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 35.830-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    8. Há, pois, conformidade entre a matéria decidida pelo órgão reclamado e a questão debatida no paradigma de repercussão geral (Tema 1.046). Dessa forma, houve descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633.
    9. Ademais, cabe destacar que a matéria também é objeto da ADPF 381, na qual o Ministro Gilmar Mendes, em medida cautelar datada de 19.12.2019, determinou a suspensão de “todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas não constitucionalmente previstos, inclusive os que versam sobre a aplicação do art. 62, I, da CLT aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de cargas”. 
    10. Observo, não obstante, que, em se tratando de processo com cumulação de pedidos, como é o caso analisado na presente reclamação, bem como em atendimento aos princípios da duração razoável do processo e da economia e celeridade processuais, se mostra prudente o desmembramento do feito somente quanto à parcela que depende de apreciação pelo STF.
    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e art. 992, do CPC/2015, julgo procedente em parte o pedido para cassar a decisão reclamada somente no ponto que diz respeito à aplicação do art. 62, I, da CLT aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de cargas, o qual, após o desmembramento do processo, deve ficar com a análise suspensa até a decisão final do paradigma. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. Comunique-se
          Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator